Tribunal: STF
Processo: HC 271651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joao Lucas Gomes Coelho, advogado, em 30.4.2026, em benefício de Ruan Pablo Lima Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.4.2026 a 22.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.053.319/PI, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Vara de Delitos de Roubo da comarca de Teresina/PI, às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do paciente.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0763927-47.2025.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí. Em 19.3.2026, a Primeira Câmara Especializada Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CONSTRITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A OUTRO JULGADO DESTE RELATOR. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGADA PRIMARIEDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de paciente condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na negativa do direito de recorrer em liberdade, desproporcionalidade da prisão diante de condições pessoais favoráveis e possibilidade de extensão do benefício concedido ao corréu, que obteve o direito de apelar em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença apresentou fundamentação idônea e concreta para manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se há constrangimento ilegal na negativa de direito de recorrer em liberdade diante das condições pessoais favoráveis do paciente; (iii) distinguishing quanto a precedentes deste relator e do magistrado de piso; (iv) apurar se é cabível a extensão dos benefícios concedidos ao corréu. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva somente se justifica quando preenchidos cumulativamente os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo necessário demonstrar elementos concretos de periculosidade do agente, como forma de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
4. O juízo sentenciante fundamenta a manutenção da prisão do paciente com base na gravidade concreta do crime, na violência exacerbada utilizada, no modus operandi e na liderança do paciente na empreitada criminosa, que envolveu acesso fraudulento à residência das vítimas, uso de arma de fogo, restrições à liberdade das vítimas e subtração de bens de valor.
5. A sentença reitera os fundamentos da custódia preventiva decretada anteriormente, destacando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, não colaborou com a investigação, adotou postura negacionista e foi identificado como mentor intelectual da ação criminosa. 
6. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença condenatória, é suficiente a reafirmação dos fundamentos concretos já existentes da prisão cautelar, desde que válidos, para justificar a manutenção da custódia mesmo após a condenação. 
7. A existência de precedentes com concessão de liberdade a corréus em outros feitos não gera direito automático à extensão do benefício, sendo imprescindível a demonstração de identidade fático-processual, o que não se verifica na hipótese. 
8. As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da medida, como reconhecido reiteradamente nos precedentes dos Tribunais Superiores. 
9. A extensão do benefício de recorrer em liberdade concedido ao corréu é indevida, pois não há identidade de circunstâncias fático-processuais, considerando que o corréu respondeu solto ao processo, colaborou com a instrução e teve participação secundária, ao passo que o paciente exerceu papel central na execução do crime. 
10. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes no caso concreto, dada a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, não sendo capazes de substituir adequadamente a prisão preventiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Ordem denegada” (fls. 33-34, e-doc. 25).

4. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.053.319/PI, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 19.11.2025.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 16.4.2026 a 22.4.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Juiz sentenciante, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar – gravidade concreta do delito –, máxime agora, diante da condenação. 
2. A jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita e que, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, basta que o julgador reafirme a presença de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. 
3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 26).

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta que deveria ser estendido ao paciente o direito de recorrer em liberdade concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Afirma que “a manutenção da prisão do paciente enquanto o corréu permanece solto configura nítida violação ao princípio da isonomia processual. O juízo sentenciante fundamentou a liberdade de Saullo Kauã em sua postura colaborativa, punindo indiretamente o paciente por negar a autoria. Essa prática transmuda a prisão preventiva em instrumento de coerção para obtenção de confissão, ferindo o princípio nemo tenetur se detegere” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a decisão impugnada ampara-se na gravidade concreta do delito, mencionando que as vítimas foram amarradas e amordaçadas. Tais elementos são inerentes ao tipo penal majorado e já foram valorados na fixação da pena. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal estabelece que a gravidade abstrata ou elementos do próprio crime não suprem a necessidade de fundamentação idônea sobre o risco atual à ordem pública” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“I. A concessão da medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; 
II. A notificação da autoridade coatora para prestação de informações no prazo legal; 
III. A concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas do Artigo 319 do Código de Processo Penal; 
IV. A extensão ao paciente do benefício de recorrer em liberdade concedido ao corréu Saullo Kauã da Costa Mourão, em estrita observância ao Artigo 580 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O juízo da Vara de Delitos de Roubo da comarca de Teresina/PI, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:
“Diversamente da situação processual de Saullo Kauã, o réu Ruan Pablo permaneceu sob custódia preventiva durante toda a instrução, por decisão devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, que reconheceram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
Conforme demonstrado nos autos, Ruan Pablo exerceu papel ativo e relevante na empreitada criminosa, tendo participado diretamente do planejamento do roubo, do ingresso no imóvel e da restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e amordaçadas, sob grave ameaça com arma de fogo. Tal modus operandi, marcado por violência exacerbada e por risco acentuado às vítimas, revela elevado grau de periculosidade concreta, justificando a manutenção da medida extrema. 
Ressalte-se que o réu respondeu preso a todo o processo, circunstância que, aliada à gravidade concreta da conduta, reforça a necessidade de preservar a coerência e a utilidade da prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação, consoante autorizado pelo art. 387, § 1º, do CPP e já compreendido pelo STJ por ocasião do julgamento do AgRg no HC 969633 / SP. 
Não houve, ademais, qualquer alteração fática ou jurídica que demonstre a cessação dos motivos ensejadores da segregação cautelar, nos termos do art. 316 do CPP. Ao contrário, permanecem hígidos os fundamentos que sustentaram a prisão, de modo que a concessão do direito de recorrer em liberdade se revelaria incompatível com a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de assegurar a efetividade da aplicação da lei penal. 
Assim, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada” (fls. 10-11, e-doc. 20).
8. A prisão foi mantida pela Primeira Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, nestes termos:
“(...) a custódia cautelar do paciente mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade do acusado, demonstrada especialmente em face do risco concreto de ser afetada a ordem pública. 
Ao examinar a sentença condenatória, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da gravidade real da conduta praticada, evidenciada pela violência exacerbada empregada na ação criminosa, que envolveu arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de diversos bens, além de relevante abalo psicológico, conforme reconhecido no julgado. 
Outrossim, verifica-se, por meio de consulta ao sistema processual eletrônico, que a prisão preventiva do acusado foi inicialmente decretada por conta da gravidade concreta do delito e do modus operandi da conduta, como consignado no Habeas Corpus nº 0762157-19.2025.8.18.0000, também de minha relatoria, e confirmado na sentença, vejamos:
‘(...) Mirando o caso concreto e considerando a coesão da narrativa contida nos autos, os indícios de materialidade delitiva estão consubstanciados nos documentos juntados aos autos do Inquérito Policial Nº 12740/2024, quais sejam: relatório de investigação policial complementar, termo de qualificação e interrogatório, auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão e auto de exibição e apreensão, entre outros elementos do conjunto probatório. 
A documentação policial indica que os indícios de autoria recaem sobre Ruan Pablo Lima Barbosa, além de executar o crime em análise, qual seja roubo majorado, foi o mentor intelectual do episódio que culminou com a subtração de diversos bens da residência das vítimas Marcelino Neto Ribeiro Sales e Julia Ramos Santos. 
De acordo com os fatos apresentados, os envolvidos contataram a vítima, por meio da plataforma OLX, tendo se passado fraudulentamente como compradores de um forno elétrico anunciado por aquela. 
Infere-se dos autos que, após terem sua entrada autorizada, os suspeitos ingressaram no apartamento alvo e, em dado momento, durante a negociação, Ruan Pablo sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, incumbindo Saullo Kaua da responsabilidade de coletar os itens subtraídos. 
Na ocasião, os investigados empregaram abraçadeiras plásticas para imobilizar as vítimas, as quais foram amarradas e amordaçadas, ao passo que aqueles buscavam itens de valor no imóvel. 
Evidencio que, presente no autos relatório de investigação policial complementar (ID 65926006), documento que fornece especificidades do episódio e informações essenciais dos envolvidos, bem como imagens do circuito de câmeras do local do ocorrido. (...) 
No caso em análise, a gravidade concreta do delito ganha especial relevo, em razão do modus operandi utilizado, porquanto o representado agiu em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, rendendo as vítimas e subtraindo diversos bens de sua residência. 
Ademais, durante o episódio, o suspeito imobilizou e amordaçou as vítimas utilizando abraçadeiras plásticas, tendo empregado violência na ação. (...) 
Quanto à gravidade concreta, vislumbro, como supracitado, que o representado agiu em concurso de agentes, em posse de arma de fogo, abordando a vítima, após ter se passado ardilosamente por suposto comprador de item que anunciava em plataforma digital.’
Nesse contexto, verifica-se que, além da gravidade concreta do delito, o modus operandi adotado pelo agente evidencia a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública. 
Conforme consignado no referido Habeas Corpus, o investigado teria se apresentado como suposto comprador de um eletrodoméstico anunciado na internet, obtendo acesso ao interior da residência das vítimas, onde, juntamente com o corréu, teria anunciado o assalto, amarrado e amordaçado as vítimas, subtraindo bens de considerável valor. Tais circunstâncias, aliadas à sua provável liderança na execução da empreitada criminosa, conferem à conduta contornos de gravidade concreta, aptos a justificar a imposição da medida extrema. 
Dessa forma, resta evidenciada a periculosidade do custodiado, o que justifica a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável à garantia da ordem pública” (fls. 8-10, e-doc. 25).

9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.053.319/PI, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. No voto, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator, realçou a gravidade do crime, nestes termos:
“Conforme registrei na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 
Com efeito, o Juiz de direito destacou que ainda estão presentes os pressupostos do art. 312 (fl. 244) e, segundo consta no decreto prisional (fls. 8-10), a prisão preventiva havia sido anteriormente decretada em razão da gravidade concreta do delito, ao destacar que o paciente haveria sido o mentor intelectual e o executor do roubo em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (que foram amarradas e amordaçadas). 
Assim, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema. 
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que ‘não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado’ (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017). 
Esta Corte também já assentou que o modus operandi da conduta, praticada em concurso de agentes, com o emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, é apto a justificar a segregação cautelar. (...)
Assentei, ainda, que o Juiz sentenciante, nos termos do art. 387, § 1°, do CPP, manteve a custódia preventiva do réu, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora, diante da condenação. 
A esse respeito é imperioso ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita, ‘bastando que o julgador, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a mantença da cautelar, como no caso’ (RHC n. 132.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
Destaco que ‘a manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso’ (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022, grifei). (...)
Por não haverem sido identificadas situações novas a ensejar a liberdade do acusado, permanecem vigentes as razões invocadas para a imposição da medida extrema” (fls. 4-6, e-doc. 26).

10. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).

Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 

11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva, em que o paciente, mentor do delito, “teria se apresentado como suposto comprador de um eletrodoméstico anunciado na internet, obtendo acesso ao interior da residência das vítimas, onde, juntamente com o corréu, teria anunciado o assalto, amarrado e amordaçado as vítimas, subtraindo bens de considerável valor”.

12.  Na espécie, não se comprova tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E
2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.315-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.959-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 236.520-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

13. Quanto ao pleito de extensão do direito de recorrer em liberdade concedido ao corréu, o Superior Tribunal de Justiça não examinou o tema, pelo que impossível este Supremo Tribunal conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  

14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal de Justiça do Piauí afastou o pleito de extensão do benefício, com os seguintes fundamentos:
“Ademais, o corréu SAULLO KAUÃ DA COSTA MOURÃO, posto em liberdade durante a fase de inquérito, confessou parcialmente a prática delitiva, admitindo que o paciente RUAN PABLO LIMA BARBOSA foi quem idealizou, liderou e executou a ação criminosa. 
Além disso, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo impetrante em 04 de novembro de 2025, ressaltou que a análise de cada processo deve observar as peculiaridades do caso concreto, nos seguintes termos:
‘(...) No caso concreto, foram valoradas três circunstâncias judiciais negativas em desfavor do embargante (culpabilidade, circunstâncias e consequências), além das causas de aumento do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Calha ainda ressaltar que, quando da análise de sua situação prisional, constatou-se que o embargante exerceu papel ativo e relevante na empreitada criminosa, tendo participado diretamente do planejamento do roubo, do ingresso no imóvel e da restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e amordaçadas, sob grave ameaça com arma de fogo. Tal modus operandi, marcado por violência exacerbada e por risco acentuado às vítimas, revelou elevado grau de periculosidade concreta, justificando a manutenção da medida extrema. (...)
Diante do exposto, tendo em vista a argumentação ora colacionada e nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal, REJEITO os presentes embargos de declaração manejados pela defesa, mantendo em sua integralidade a sentença de ID 83301846’
Logo, há fundamento idôneo para a negativa do direito de recorrer em liberdade. 
Dessa forma, não há que se falar em inexistência de fundamento para a decretação da custódia cautelar do paciente” (fls. 13-15, e-doc. 25).
As instâncias antecedentes assentaram que, diferente do corréu, o paciente “foi quem idealizou, liderou e executou a ação criminosa”.

Na espécie vertente, está evidenciada a diferença de situações entre o paciente e o corréu beneficiado com a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois são diversas as circunstâncias fáticas entre eles.

Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-proce